Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos infringentes opostos pelo acusado contra acórdão da Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 217-A, “caput”, c/c art. 61, II, "f", e art. 226, II, todos do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei no 11.340/2006. A decisão majoritária manteve a aplicação simultânea da agravante e da causa de aumento de pena. A Defesa sustenta a prevalência do voto minoritário, que entendeu configurar bis in idem a aplicação concomitante dessas normas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, ambos do Código Penal, nos crimes sexuais cometidos no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.215, assenta que não ocorre bis in idem na incidência simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, quando o agente se aproveita das relações domésticas para praticar violência sexual e, além disso, exerce autoridade sobre a vítima.
A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal incide pelo fato de o crime ter sido praticado no contexto de violência doméstica, enquanto a causa de aumento do art. 226, II, do mesmo diploma legal decorre do abuso de autoridade do agente sobre a vítima, tratando-se, portanto, de circunstâncias autônomas e distintas.
O entendimento jurisprudencial consolidado reafirma a compatibilidade da aplicação simultânea das referidas normas em crimes sexuais cometidos nesse contexto, afastando a alegação de dupla punição pelo mesmo fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da causa de aumento de pena do art. 226, II, ambos do Código Penal, nos crimes sexuais praticados em contexto de violência doméstica, não configura bis in idem, pois decorrem de fundamentos autônomos e distintos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, "f", 217-A, “caput”, e 226, II; Lei no 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.215; TJDFT, Acórdão 1830995, 07048304920218070005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024, DJE 21/3/2024.